Tribunal: TJDFT
Processo: 0707163-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707163-37.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR N.o 833/2011. LEI COMPLEMENTAR N.o 943/2018. RETROATIVIDADE MÍNIMA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1. A doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que não há vedação à retroatividade da lei, desde que ela não ofenda a coisa julgada, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, porque essas foram as condicionantes estabelecidas pelo constituinte originário. Essa retroatividade, segundo os efeitos da lei nova, poderá ocorrer em três graus diferentes: máxima, média e mínima 2. No caso sub judice, a Fazenda Pública defende a aplicação da nova lei de correção do crédito tributário – Lei Complementar no. 833/2011, alterada pela Complementar no. 943/2018 - sobre parcelas decorrentes de ato negocial celebrado com o devedor. 3. Ainda que se pretenda preservar a validade dos pagamentos já consumados, mas ao se pretender modificar as cláusulas acordadas com o contribuinte, quanto ao critério ou correção da dívida, para alcançar as prestações futuras ou vincendas, se estará dando retroatividade mínima à lei nova, o que configura flagrante violação ao artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal. 4. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), 106 do Código Tributário Nacional, bem como 4o do Decreto 22.626/1933, sustentando que, com o advento da Lei Complementar Distrital 943/2018, revogando a então vigente Lei Complementar Distrital 435/2001, os débitos tributários vincendos, oriundos de parcelamento do programa REFIZ, devem ser corrigidos pela taxa SELIC. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV; 93, inciso IX; e 150, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado na alínea “b” do relatório. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009